Tribunal: STJ
Processo: 5034928-97.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958416 - RS(2025/0208657-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LEONICE ZORZI
ADVOGADOS
: JULIETA TOMEDI - RS035092
JAQUELINE RODIGHERI DIAS - RS057522
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar específica e adequadamente o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54909658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f6aedd8a-8b4c-41fe-8714-89cb2c20b464

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:18:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f6aedd8a-8b4c-41fe-8714-89cb2c20b464

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958416 - RS (2025/0208657-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LEONICE ZORZI
ADVOGADOS
: JULIETA TOMEDI - RS035092
JAQUELINE RODIGHERI DIAS - RS057522
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o agravo
que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 7 desta Corte, tendo a parte agravante deixado
de impugnar específica e adequadamente o referido fundamento.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LEONICE ZORZI contra
decisão do Presidente desta Corte, às e-STJ fls. 130/131, em que não conheceu do agravo
em recurso especial, pela incidência da Súmula 182 do STJ.
Sustenta a parte agravante que impugnou devidamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Aduz que, ao contrário do consignado pela instância de origem, não
há necessidade da análise do conjunto fático probatório da lide, pois cuida-se de afronta
Documento eletrônico VDA52978257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:26
Código de Controle do Documento: 73a3a0aa-4512-4b91-a79d-c095305006bf

a lei, no caso, o art. 494, I, do CPC, "que determina que erros materiais de cálculo podem
ser corrigidos, inclusive de ofício" (e-STJ fl. 139).
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não formulou impugnação (e-STJ fl. 163).
É o relatório.

VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
moldes do
III, do
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
A propósito, confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
(Grifos
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
acrescidos)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014).
vigente.
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014:
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) (Grifos
recorrida;
acrescidos).
Com efeito, a decisão de e-STJ fls. 110/112 inadmitiu o recurso
especial aplicando o óbice da Súmula 7 do STJ, em razão de não ser possível, em sede de
recurso especial, analisar a necessidade de correção do erro material havido no cálculo da
execução.
Contudo, da leitura das razões do agravo em recurso especial,
observa-se que a parte agravante deixou de atacar devidamente esses fundamentos,
Documento eletrônico VDA52978257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:26
Código de Controle do Documento: 73a3a0aa-4512-4b91-a79d-c095305006bf

limitando a sustentar que "a questão não demanda análise da situação fático-probatória.
Basta reconhecer, conceder vigência ao que diz o artigo 494, I do CPC, sendo passível a
correção, inclusive de ofício, quando o cálculo apresenta inexatidão de natureza aritmética"
(e-STJ fl. 121).
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais se
entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-
probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não foi feito no caso
concreto.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
CPC/2015.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO
LEGAL EXPRESSA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO
DE
INADMISSIBILIDADE
NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a simples
Súmula 7/STJ,
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
O cotejo com as premissas fáticas de que
breve menção à tese sustentada.
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.829.565/SP,
julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
5/10/2021,
22/10/2021.
Destaco, por oportuno, ser indevida a inovação na argumentação
recursal, bem como ser insuficiente a reapresentação das mesmas razões já expostas no
recurso especial ou, ainda, argumentação genérica, sendo exigível do agravante o efetivo
ataque aos fundamentos adotados na decisão de inadmissão do apelo excepcional.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
Documento eletrônico VDA52978257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:26
Código de Controle do Documento: 73a3a0aa-4512-4b91-a79d-c095305006bf

imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52978257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:27:26
Código de Controle do Documento: 73a3a0aa-4512-4b91-a79d-c095305006bf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.416 / RS
Número Registro: 2025/0208657-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047044020128210078
07811200025036
47044020128210078
50007987320208210078
50349289720244040000 7811200025036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONICE ZORZI
ADVOGADOS : JULIETA TOMEDI - RS035092
JAQUELINE RODIGHERI DIAS - RS057522
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - URBANO (ART. 60)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEONICE ZORZI
ADVOGADOS : JULIETA TOMEDI - RS035092
JAQUELINE RODIGHERI DIAS - RS057522
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:34
Código de Controle do Documento: 17c2880e-0ee4-4926-9b63-1ede024710d8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:34
Código de Controle do Documento: 17c2880e-0ee4-4926-9b63-1ede024710d8